Tribunal: TJBA
Processo: 0000006-02.1988.8.05.0070
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
0000006-02.1988.8.05.0070

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

REU: MUNICIPIO DE COTEGIPE

Advogado(s)
:
TAINAH BATISTA DE ARAUJO DOS SANTOS

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONVÊNIO ADMINISTRATIVO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAM

1.
Ação ordinária proposta pelo Estado da Bahia em face do Município de Cotegipe, com pedido de ressarcimento ao erário no valor de Cz$ 1.183.519,61, em razão do inadimplemento do Convênio nº 121/81, firmado para construção de muro na Praça de Esportes do município. Apesar da liberação dos recursos, laudo técnico da SETRABES indicou a não execução das obras contratadas. A ação foi ajuizada em 1988, sete anos após a celebração do ajuste e quase sete anos após o término do prazo contratual para execução da obra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se incide prescrição sobre a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em inadimplemento de convênio administrativo sem alegação de improbidade; (ii) estabelecer o termo inicial do prazo prescricional aplicável à espécie.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 852.475 (Tema 897), reconhece a imprescritibilidade apenas das ações de ressarcimento ao erário fundadas em ato doloso tipificado como improbidade administrativa, o que não se aplica à presente hipótese, que trata de mero descumprimento contratual sem imputação de dolo.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, ausente comprovação de ato de improbidade doloso, a pretensão de ressarcimento ao erário sujeita-se à prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

5. O convênio estipulava prazo de noventa dias para a execução das obras, contados da liberação dos recursos, ocorrida em 29 de setembro de 1981, configurando-se o inadimplemento em 29 de dezembro de 1981. A partir desta data inicia-se a contagem do prazo prescricional.

6. O Estado, conforme previsto contratualmente, detinha o dever de fiscalizar a execução da obra, o que torna inequívoca sua ciência sobre o descumprimento desde o término do prazo contratual, não sendo juridicamente relevante eventual fiscalização tardia.

7. Inexistem nos autos causas de interrupção ou suspensão da prescrição entre dezembro de 1981 e agosto de 1988, data do ajuizamento da ação, restando configurada a prescrição da pretensão ressarcitória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido improcedente.

Tese d
e julgamento
:

- A imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário restringe-se às hipóteses de ato doloso tipificado como improbidade administrativa.

- O inadimplemento de convênio administrativo configura ilícito civil e está sujeito ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

- O prazo prescricional tem como termo inicial a data em que se configura o inadimplemento da obrigação ajustada, notadamente quando o ente público titular do direito possui atribuição expressa de fiscalizar a execução do ajuste.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 5º; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CPC/2015, art. 487, II.

Juris
prudência relevante citada
: STF, RE nº 852.475, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 19.11.2014 (Tema 897); STJ, AgRg no REsp 1375812/MA, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, T1, j. 09.04.2024, DJe 12.04.2024; STJ, AgInt no REsp 1991967/PE, T1, j. 13.02.2023, DJe 17.02.2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 0000006-02.1988.8.05.0070
,

em que figuram como Autor
ESTADO DA BAHIA
e Réu,

MUNICÍPIO DE COTEGIPE.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em JULGAR EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA